Tribunal: TJPA
Processo: 0800661-42.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800661-42.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DOMINGOS SAVIO CALDAS DE SOUZA

IMPETRADO: CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa:

direito processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Indeferimento da petição inicial. Inadequação da via eleita. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Domingos Savio Caldas de Souza contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. O ato impugnado consistiu no acolhimento de embargos de declaração do Estado do Pará, extinguindo o cumprimento de sentença sob o fundamento de inexigibilidade do título executivo judicial. O agravante alegou inexistência de outro meio processual eficaz para impugnar a decisão e a ocorrência de violação à coisa julgada.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível Mandado de Segurança contra decisão judicial passível de recurso próprio.

III.
Razões de decidir

3. O Mandado de Segurança é ação excepcional, não podendo ser utilizado como substituto recursal ou de medida processual prevista em lei, conforme entendimento consolidado na Súmula 267 do STF.

4. A decisão impugnada era passível de Agravo Interno, conforme previsão do artigo 1.021 do CPC e do Regimento Interno do Tribunal, sendo possível, inclusive, a obtenção de efeito suspensivo mediante requerimento fundamentado. Seguindo a mesma lógica, incabível o mandado de segurança contra acórdão impugnável por recursos especial e extraordinário, aos quais é possível conferir efeito suspensivo.

5. A existência de recurso próprio inviabiliza a utilização do Mandado de Segurança como meio de impugnação.

IV.
Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 5º, III, e art. 10; CPC/2015, art. 1.021; Regimento Interno do Tribunal, art. 289.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STF, RMS 33658, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05.11.2019; STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 12 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0800661-42.2024.8.14.0000) interposto por DOMINGOS SAVIO CALDAS DE SOUZA a decisão monocrática, proferida sob a minha relatoria, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado pelo agravante, contra ato judicial atribuído à DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, nos autos do processo n.0000886-43.1997.8.14.0000, que acolheu os embargos de declaração do Estado do Pará, para extinguir o cumprimento de sentença em virtude da inexigibilidade do título executivo judicial.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e, indefiro a petição inicial do presente Mandado de Segurança, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC/2015.

Custas pelo impetrante. Considerando o pedido de gratuidade. Assim intime-se o impetrante, para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sob pena de indeferimento do benefício.

Em razões recursais, o impetrante defende o cabimento do mandado de segurança, aduzindo que não

havia outro meio processual eficaz
para impugnar a decisão judicial, que alega ter violado a coisa julgada.

Afirma que a decisão objeto do mandado de segurança
ainda não havia transitado em julgado
à época da impetração, sendo, portanto, possível a impugnação pela via mandamental.

Defende que houve
ilegalidade e abuso de poder
no acolhimento de embargos de declaração intempestivos e na consequente determinação de arquivamento do feito, sob o argumento de que o Estado do Pará nada mais deveria ao agravante.

Reitera que foram preenchidos os requisitos para a impetração da ação mandamental, asseverando que não se trata de ato administrativo, não cabia recurso com efeito suspensivo e que não havia decisão judicial transitada em julgado
à época da impetração

Requer a
reforma da decisão monocrática para que o mandado de segurança seja admitido e processado regularmente pelo Tribunal.

Sem contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço do Agravo Interno, uma vez que preenchidos os requisitos legais, e passo ao exame do mérito.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, mostra-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Nos termos do inciso III do art.5º da Lei nº 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra ato judicial transitado em julgado. Senão vejamos:

Art. 5º

Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

II -
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III -
de decisão judicial transitada em julgado
.

A doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal há muito firmaram o entendimento de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo recursal ou de medida processual prevista em lei, de modo que o litigante, ante a previsão legal de ato judicial determinado, sirva-se de outro instituto.

Neste sentido, destaca-se a Súmula 267 do STF:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

O presente mandado de segurança foi impetrado em 31/08/2023 contra decisão proferida pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, nos autos do processo nº
0000886-43.1997.8.14.0000, contra a qual, inclusive, o impetrante interpôs Agravo Interno.

O Código de Processo Civil de 2015 prevê de forma expressa que a decisão proferida pelo relator desafia Agravo Interno, conforme inteligência de seu art. 1.021, com a seguinte redação:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Por sua vez, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal dispõe:

Art. 289. Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º O agravo interno será interposto diretamente nos autos por petição escrita.

§ 2º Conclusos os autos, o relator intimará o agravado para apresentar manifestação sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.

A jurisprudência também destaca que, na hipótese de a decisão judicial não ser passível de recurso ou correição, somente será impugnável por Mandado de Segurança quando o ato for teratológico, manifestamente ilegal ou proferido com abuso de poder. Logo, a análise acerca da existência de decisão teratológica só será apreciada se o ato judicial não for passível de recurso ou correição, pois, trata-se de requisitos cumulativos ante a excepcionalidade da via mandamental, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – RECURSO ORDINÁRIO – DESPROVIMENTO. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal – verbete nº 267 da Súmula do Supremo.
(STF. RMS 33658, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 19-11-2019 PUBLIC 20-11-2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA OU ABSURDO. PREVISÃO DE RECURSO CABÍVEL. SÚMULA 267/STF. 1.
O ajuizamento de mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe a inexistência de recurso cabível contra tal ato, bem como
que ele seja manifestamente teratológico ou absurdo, o que não restou comprovado nos presentes autos. 2. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267/STF). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no RMS 47.289/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 17/04/2015). (grifo nosso).

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por M. R. C., REPRESENTADO POR L. F. R. C. contra suposto ato abusivo e ilegal do Exmo. Dr. Juiz de Direito da Vara do Plantão Cível, consubstanciado no despacho determinando a regular distribuição do feito no primeiro dia útil após o recesso forense, em razão da matéria de fundo não se enquadrar na Resoluçao n.º 16/2016. (...) a via mandamental não é adequada a discutir decisão judicial, vedação reforçada pelo enunciado da Súmula 267 do STF, segundo a qual, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, só se admitindo após preenchimento de dois requisitos cumulativos, a saber: a) inexistência de recurso cabível; b) ato ilegal ou manifesta teratológico. (...).

(TJPA, 2016.05147263-89, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25 de dezembro de 2016, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. DESCABIMENTO DO WRIT.. (...) Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por UNIMED Belém Cooperativa de Trabalho Médico em face de ato proferido pela Exma. Sra. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, devidamente identificado às fls. 221-222, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento (processo n° 0004674.35.2015.8.14.0000) interposto pela impetrante (...) Pois bem, como sabido,
a decisão judicial somente é impugnável por Mandado de Segurança quando, além de irrecorrível,
for o ato: [1] teratológico; [2] manifestamente ilegal ou [3] proferido com abuso de poder. (...) Destaco, por oportuno, que a jurisprudência do STJ corrobora a orientação contida na Súmula 267 do STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Contudo, isso não significa que, em sentido contrário, sempre caberá Ação Mandamental quando o ato judicial for irrecorrível. (...)

(TJPA, 2015.02118541-23, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2015-06-18, Publicado em 2015-06-18). (grifo nosso).

Reforçando este entendimento, no julgamento do Recurso Ordinário no Mandado de Segurança 33343, o Ministro Relator, ao enfrentar a tese de que o remédio heroico é cabível para impugnar decisão cujo recurso não comporte efeito suspensivo, destacou que a interpretação que deve prevalecer na leitura do art. 5º, II da Lei nº 12.016/09 é a de que, em tese, toda decisão é passível de efeito suspensivo, ainda que excepcionalmente, desde que provado no plano fático sua imperiosidade, sob pena de se subverter a natureza excepcional do mandado de segurança, para torná-lo uma via ordinária para discussão de questões que poderiam ser discutidas por meio de outros remédios processuais, mais adequados à tutela pretendida. Senão vejamos:

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho [...] Nas razões recursais, o recorrente alega que impetrou ação mandamental, em razão de inexistir recurso com efeito suspensivo para atacar a decisão prolatada pela 4ª Turma do TST. Por essa razão, sustenta o afastamento da aplicação da Súmula 267 no caso. Afirma que, com a nova lei do mandado de segurança, a impossibilidade de impetrá-lo contra decisão judicial ficou condicionada à existência de recurso com efeito suspensivo, o que não ocorreria na hipótese dos autos (eDOC 15, p. 12). [...]. É o relatório. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). Decido. A irresignação não merece prosperar. No caso, observo que o acórdão objeto deste recurso manteve a decisão que indeferiu liminarmente mandado de segurança, ao fundamento de sua impetração tratar-se de sucedâneo recursal, tendo em vista a existência de instrumento processual específico para impugnar a decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. [...]. Consigne-se, por oportuno, o teor da Súmula/TST nº 353, que em sua alínea ‘a’, dispõe expressamente que ‘Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em agravo, salvo: a) da decisão que não conhece do agravo de instrumento ou do agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos’ (g.n.), o que é exatamente a hipótese dos autos em que o agravo não foi conhecido, por deserto. (...). Com efeito, essa regra longe está de autorizar a interpretação sugerida pela agravante, ou seja, de ser cabível o mandado de segurança no Processo do Trabalho nos casos em que o recurso cabível do ato impugnado não seja dotado de efeito suspensivo. O equívoco reside no fato de que, em tese, toda decisão é passível de efeito suspensivo (ainda que excepcionalmente) desde que provado no plano fático sua imperiosidade. Ou seja, não é porque os recursos na Justiça do Trabalho, como regra geral, são recebidos em seu efeito meramente devolutivo que eles não podem ter efeito suspensivo. Essa a interpretação na leitura do art. 5º, II da Lei nº 12.016/09 que deve prevalecer, sob pena de se subverter a natureza excepcional do mandado de segurança, para torná-lo uma via ordinária para discussão de questões que poderiam ser discutidas por meio de outros remédios processuais, mais adequados à tutela pretendida”. (eDOC 13, p. 5/6 – grifo no original). Nesse contexto, verifico que a parte busca, em verdade, que esta Corte substitua o TST, a fim de apreciar a alegada ausência de deserção de recurso interposto naquela Corte especializada. Registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. Cito, a propósito, os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE INADMITIU O MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...)”. (RMS 34.253 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.3.2017) (Grifo nosso) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA PERANTE O STJ. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. No caso concreto, o STJ negou seguimento à RCL n. 10.554/ES em virtude de o reclamante ter se limitado à alegação de ofensa a dispositivos de lei federal e à reprodução de precedentes daquela Corte, sem, contudo, mencionar a existência de súmula ou de julgamento sobre o tema na forma do art. 543-C do CPC/1973. 3. Em tais circunstâncias, a decisão objeto da impetração não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (RMS 32043 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.5.2016) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER TERATOLÓGICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, CPC”. (RMS 29.916 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 19.12.2016) “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ALEGADACONTRARIEDADE AO DIREITO DO IMPETRANTE À SUPENSÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RMS 30.989, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.4.2013) Com efeito, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Para tanto, faz-se necessária a demonstração de inequívoca teratologia. Na espécie, não ficou comprovada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida, razão pela qual a impetração apresenta-se incabível. Nesse sentido, ressalto ainda o entendimento desta Corte segundo o qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, conforme sedimentado na Súmula 267 do STF. Cito, a propósito, o seguinte precedente: “Agravo regimental em recurso em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Alegado erro de distribuição. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide na espécie a Súmula nº 267/STF. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se o ato judicial se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, omque não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido”. (RMS 28.082 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 29.11.2013) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RI/STF). Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2017. Documento assinado digitalmente (STF - RMS: 33343 SP - SÃO PAULO, Data de Julgamento: 19/06/2017, Data de Publicação: DJe-138 23/06/2017).

A doutrina especializada de Leonardo Carneiro da Cunha corrobora com o entendimento:

(...). A contrário sensu, poder-se-ia entender ser cabível o mandado de segurança contra ato judicial, quando fosse impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo. Sendo assim, caberia mandado de segurança contra toda e qualquer decisão interlocutória agravável, exatamente porque o agravo de instrumento não ostenta efeito suspensivo.

Não se deve, contudo, entender assim.

É que, embora o agravo de instrumento não seja dotado de efeito suspensivo, é possível que o relator conceda tal efeito, à vista de requerimento do recorrente e desde que presentes os requisitos da relevância do argumento e do risco de dano. Em outras palavras, é possível, no agravo de instrumento, ser obtido um efeito suspensivo. O recurso contém aptidão para combater com eficiência, a decisão recorrida, porquanto há a possibilidade de se obter o efeito suspensivo.

À evidência, sendo recorrível o ato judicial, não se admite o mandado de segurança. [...]. (In A Fazenda Pública em Juízo. Rio de Janeiro. Editora Forense, 2016, p.556/557).

Para ratificar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo Interno, vejamos o que dispõe o art.995 do CPC/2015:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

O Superior Tribunal de Justiça em caso análogo ao dos autos, de igual modo concluiu que existência de recurso específico torna inviável a impetração do Writ. Transcrevo a decisão:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.º 267/STF E N.º 268/STF. ABUSIVIDADE E TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADAS. DECISÃO ATACADA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, nem contra decisão judicial transitada em julgado. 2. Incabível o mandado de segurança quando não evidenciado o caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado. 3. Aplicação das regras do art. 5º, incisos II e III, da Lei n.º 12.016/2009, à luz das súmulas 267 e 268/STF. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (STJ - RMS:

53418 GO 2017/0042304-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2017).

Ressalto, que no julgado retro mencionado, o Colendo STJ assentou a impossibilidade de o mandado de segurança ser utilizado como sucedâneo recursal, exatamente porque a situação era impugnável pela via do Agravo Interno. Por oportuno, cito o trecho da decisão:

(...) A questão seria de simples solução mediante os recursos existentes na legislação vigente, qual seja, agravo interno contra a decisão monocrática do relator que, em juízo de retratação, alterou, em parte, a decisão singular anteriormente proferida quando do julgamento da apelação, não se mostrando cabível o uso indiscriminado de tão importante medida como é o mandado de segurança.

Assim, o recorrente utilizou-se de mandado de segurança para uma situação processual em que havia recurso ordinário adequado previsto na legislação processual (agravo interno). [...] (STJ - RMS: 53418 GO 2017/0042304-2, Relator:

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2017).

Seguindo a mesma lógica, incabível o mandado de segurança contra acórdão impugnável por recursos especial e extraordinário, aos quais é possível conferir efeito suspensivo.

Assim, no caso dos autos, a existência de recurso próprio, para impugnar a decisão impugnada, com a possiblidade de requerimento de efeito suspensivo, torna inadequada a via eleita.

Nestas condições, o objeto do presente mandado de segurança não constitui ato judicial que autorize a sua impetração, restando evidenciada a inadmissibilidade, conforme estabelece o art. 10 da Lei 12.016/2009:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2025